Tribunal: CARF
Processo: 13433.720584/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720584/2011-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.386 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TIMBAUBA S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LARVAS, RAÇÃO E PRODUTOS
QUÍMICOS. MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA CARCINICULTURA.
ATIVIDADE RURAL. FASE ANTERIOR À INDUSTRIALIZAÇÃO.
Os valores relativos às matérias primas (larvas, ração e produtos químicos)
empregadas na fase carcinícola, que antecede a fase de industrialização do
camarão, devem ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido, tendo
em vista que a Lei no 9.363/1996 determina que sejam utilizados os conceitos
de produção e de matéria prima próprios da legislação do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade votos, em dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720584/2011-56
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.720584/2011-56

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-007.435, de 22/10/2020:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS CONCEITO
O direito ao crédito presumido e ao crédito básico de IPI restringe-se às aquisições de
matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados no
processo produtivo e consumidos a partir de contato direto sobre o produto em
fabricação.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. INSUMOS UTILIZADOS NA CRIAÇÃO
DE CAMARÕES. POSSIBILIDADE.
Os produtos utilizados na fabricação de produtos exportados, que atendam os requisitos
para se classificar como insumos, podem ser computados no cálculo do crédito
presumido de IPI.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para reverter as glosas relacionadas às despesas com larvas de
camarão e rações, desde que devidamente comprovadas. Vencidos os conselheiros Mara
Cristina Sifuentes e Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), que negavam
provimento ao Recurso.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
possibilidade de creditamento, no âmbito do IPI, dos gastos atinentes à etapa anterior à
industrialização – fase agrícola (carcinícola), apontando, como paradigmas, os acórdãos nos
3401-007.501 e 9303-010.696.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que os dois paradigmas revelaram-se
são aptos para a comprovação da divergência suscitada no recurso especial.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que
a decisão recorrida apresenta perfeita consonância com decisão da CSRF proferida no Acórdão
no. 3803-01.639, a qual teria reconhecido “a natureza industrial da carcinicultura e sua
consequente admissão no cálculo do crédito presumido de IPI”.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo e deve ser
conhecido, conforme os fundamentos expressos no despacho de admissibilidade.
Saliente-se que o sujeito passivo não apresentou, em contrarrazões, óbice ao
conhecimento do recurso especial.
Do Mérito
No presente caso, a controvérsia restringe-se à questão de saber se determinados
gastos, incorridos na fase pré-industrial da atividade de beneficiamento de camarões para
exportação, poderiam gerar crédito presumido de IPI nos moldes da Lei no 9.363/96.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.720584/2011-56

Compulsando a decisão recorrida, observa-se que os créditos controversos são
aqueles atinentes às aquisições de larvas e ração, utilizados na criação de camarão para
exportação.
Nesse ponto, é de se assinalar que a recorrente se dedica à produção e exportação
de camarões, sendo que, no que tange à produção, seu papel resumir-se-ia, segundo relata a
fiscalização, à limpeza, retirada de pernas, cabeças, cascas (beneficiamento), congelamento e
acondicionamento em embalagens para consumo final.
A matéria trazida à discussão não é nova na Câmara Superior de Recursos Fiscais,
existindo, nos últimos anos, julgamentos unânimes que endossam a tese defendida pela Fazenda
Nacional: Os valores relativos às matérias-primas empregadas na fase carcinícola – etapa que
antecede a industrialização do camarão - devem ser excluídos da base de cálculo do crédito
presumido do IPI, tendo em vista que a Lei no 9.363/1996 determina que sejam utilizados os
conceitos de produção e de matéria prima próprios da legislação do IPI.
Nessa linha de entendimento, veja-se, por exemplo, os Acórdãos nos. 9303-
010.696 (de 16/09/2020) e 9303-013.129 (de 13/04/2022. Neste último, de relatoria do Cons.
Jorge Olmiro Locke, figurou, como interessada, a mesma empresa TIMBAUBA S/A, e a
discussão ali travada foi precisamente a mesma objeto do presente recurso. Sendo assim,
transcrevo, a seguir, os fundamentos consignados no voto condutor do Acórdão no. 9303-
013.129, adotando-os como razão de decidir no presente recurso:
A divergência jurisprudencial é clara, sendo o entendimento desta C. Turma unânime no
sentido que postula a Fazenda Nacional. Um dos arestos paradigmas é o de no 9303-
010.696, de relatoria da i. Conselheira Tatiana Midori Migiyama, o qual tem a seguinte
ementa:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO DE CAMARÃO.
PRODUTOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PÓS-LARVAS,
RAÇÃO E ALIMENTOS DIVERSOS PARA CAMARÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
CRÉDITO.
A Lei n° 9.363, de 1996, remeteu o conceito de matéria-prima, insumos, materiais
intermediários e de embalagem utilizados no processo produtivo, para efeito do crédito
presumido de IPI, na base de cálculo do PIS e da Cofins para se apurar o crédito,
somente se incluem na base de cálculo do benefício as aquisições de produtos que se
integrem ao produto final (matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem), e/ou não os integrem, mas se desgastem em menos de um ano em
decorrência de uma ação física sofrida por contato com o bem em elaboração ou que
sirvam ao acondicionamento do produto. No presente caso, a própria Contribuinte
informa que os insumos pós-larvas, ração e alimentos diversos são manejados na fase de
produção agrícola, numa etapa anterior a qualquer industrialização.
Portanto, resta hialina a similitude fática e a divergência jurisprudencial dos
paragonados em relação ao recorrido, de modo que conheço do apelo fazendário.
Quanto ao mérito, esta E. Turma em variadas oportunidades já se debruçou sobre o
tema, sendo que nosso entendimento unânime vai ao encontro da tese esposada pela
recorrente. Ou seja, que não há direito ao crédito presumido de IPI relativamente a
primeira fase do processo produtivo da recorrente (pré-industrial), aquela em que as
larvas de camarão são adquiridas e cultivadas até a fase adulta.
Nesse sentido cito os arestos 9303-010.696, 9303-010.606 e 9303-006.665, relatados,
respectivamente, pelos Conselheiros Vanessa Cecconello, Tatiana Midori Migiyama e
Demes Brito, tendo eu participado dos dois primeiros julgados.
Nossa posição se consolidou no sentido de que a Lei 9.363/96, no parágrafo único de
seu art. 3o, estabeleceu que subsidiariamente para fins dos conceitos de matéria-prima,
produtos intermediários e material de embalagem, seu alcance deveria ser buscado na
legislação de regência do IPI.
Dessarte, conclui-se que o benefício é concedido à empresa que se enquadre no conceito
de estabelecimento produtor nos termos da legislação do IPI, da qual devem ser
extraídos igualmente os conceitos de produção, matéria-prima, produtos intermediários
e material de embalagem.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.386 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.720584/2011-56

O processo produtivo da empresa consiste em duas etapas, sendo a primeira aquela em
que as larvas de camarão são adquiridas e cultivadas até a idade adulta, ou seja, a
carcinicultura propriamente dita, também comumente denominada de pré-industrial ou
rural, e a segunda aquela em que os camarões são beneficiados, mediante limpeza,
classificação, pelagem, congelamento e embalagem para comercialização, reputada
como a fase verdadeiramente industrial.
Ressoa claro, à luz da legislação do IPI, que a carcinicultura não constitui atividade
industrial. Ora, a existência de ambas as atividades dissociadas não só é possível, como
observada no mercado, com a venda direta de camarões in natura por parte do produtor
para distribuidores, consumidor final ou ainda para empresas de beneficiamento.
Ademais, gize-se, em se tratando de IPI, não se aplica o mesmo conceito alargado de
insumos vigente para a apuração dos créditos relativos às contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins.
Portanto, devem ser restabelecidas as glosas referente às despesas com larvas de
camarão e rações.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer e, no mérito, por dar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 208
DF CARF MF
Original